Tribunal: STF
Processo: ARE 1456994
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA. RECURSO DE REVISTA REGIDO PELO CPC/2015 E PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40/2016 DO TST. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIOS. EXTENSÃO AOS SERVIDORES CELETISTAS. CABIMENTO.



    O Tribunal a quo adotou o entendimento de que o artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo não faz distinção entre servidores celetistas ou estatutários para efeito do direito ao pagamento da verba denominada"quinquênio". Ressalta-se que a jurisprudênciadest a Corte adota o entendimento de que esse dispositivo da Constituição do Estado de São Paulo também se aplica aos servidores públicos regidos pela CLT. Tal dispositivo, ao mencionar os servidores públicos estaduais, não traça nenhuma distinção entre regimes de admissão, se estatutário ou celetista, para efeito de seu alcance, sendo devida, portanto, a parcela referente ao adicional por tempo de serviço. Agravo de instrumento desprovido.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA REGIDO PELO CPC/2015 E PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40/2016 DO TST. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEVIDO. FUNDAÇÃO CASA. UNIDADES DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO. 



    Discute-se, no caso, se o reclamante que mantém contato direto com menores infratores, que estão cumprindo medidas socioeducativas em unidades de internação, tem direito ao adicional de insalubridade. Impõe como condição necessária ao deferimento do adicional de insalubridade que a atividade insalubre esteja inserta na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho, não bastando a sua constatação por laudo pericial. O Anexo 14 da Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho classifica comoatividade insalubre, em grau médio, aquelas operações em que ocorre contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto contagiante em "hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana". Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte tem entendido que o contato dos profissionais com menores infratores nesses locais de atendimento socioeducativo não pode ser equiparado àquele que ocorre em estabelecimentos destinados aos cuidados com a saúde humana, como os hospitais, os ambulatórios, os postos de vacinação, razão pela qual não enseja o recebimento do adicional de insalubridade. Agravo de instrumento desprovido.



    ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. FUNDAÇÃO CASA. AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. ARTIGO 193, INCISO II, DA CLT. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS LIGADAS À SEGURANÇA E À PROTEÇÃO DOS ADOLESCENTES. ENQUADRAMENTO NO ANEXO 3 DA NR 16DA PORTARIA 1.885/2013 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.



    Agravo de instrumento provido, por possível violação do artigo 193, inciso II da CLT, para determinar o processamento do recurso de revista.



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. FUNDAÇÃO CASA. AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. ARTIGO 193, INCISO II, DA CLT. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS LIGADAS À SEGURANÇA E À PROTEÇÃO DOS ADOLESCENTES. ENQUADRAMENTO NO ANEXO 3 DA NR 16 DA PORTARIA 1.885/2013 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.



    A SbDI-1, e sua composição plena, no julgamento do IRR-1001796-60.2014.5.02.0382, ocorrido em 14/10/21, em acórdão da lavra do Exmo. Ministro Hugo Carlos Scheuermann, publicado no DEJT em 12/11/21, examinando,exaustivamente, a matéria ora debatida, pela maioria de 11 votos a favor e 3 em sentido contrário, fixou a seguinte tese jurídica, a ser obrigatoriamente observada em todos os processos com o mesmo objeto, nos termos e para os efeitos do artigo 896-C da CLT e do artigo 927, inciso III, do CPC (subsidiariamente aplicável ao processo do trabalho): "I. O Agente de Apoio Socioeducativo (nomenclatura que, a partir do Decreto nº 54.873 do Governo do Estado de São Paulo, de 06.10.2009, abarca os antigos cargos de Agente de Apoio Técnico e de Agente de Segurança) faz jus à percepção de adicional de periculosidade, considerado o exercício de atividades e operações perigosas, que implicam risco acentuado em virtude de exposição permanente a violência física no desempenho das atribuições profissionais de segurança pessoal e patrimonial em fundação pública estadual. II. Os efeitos pecuniários decorrentes do reconhecimento do direito do Agente de Apoio Socioeducativo ao adicional de periculosidade operam-se a partir da regulamentação do art. 193, II, da CLT em 03.12.2013 – data da entrada em vigor da Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho, que aprovou o Anexo 3 da NR-16". Na hipótese, extrai-se do acórdão regional que o reclamante, Agente de Apoio Socioeducativo, desempenha atribuições profissionais de segurança pessoal e patrimonial na fundação pública reclamada. Logo, à luz da jurisprudência vinculante firmada pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho no julgamento do referido Incidente de Recursos Repetitivos com objeto idêntico ao do presente processo, é devido à parte autora o pagamento do adicional de periculosidade previsto no artigo 193, inciso II, da CLT e regulamentado pela Portaria nº 1.885/2013,que aprovou o Anexo 3 da Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho e Emprego. Recurso de revista conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos modificativos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente